Tribunal: TJSP
Processo: 0055849-23.2011.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000969970
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0055849-23.2011.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é
apelante CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A., é apelado
PROMARKT TRANSPOSTES LTDA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, V.U. Sustentou oralmente o Dr. Ricardo Siqueira
Mendonça." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores EDSON FERREIRA (Presidente sem voto), OSVALDO
DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SOUZA NERY
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 0055849-23.2011.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APELANTE: CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES S.A.
APELADO: PROMARKET TRANSPORTES LTDA.
VOTO No 48.974 (tv)
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDRA NA VIA.
CONCESSIONÁRIA. Responsabilidade objetiva da ré. Inteligência
do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Existência de dano e nexo
causal decorrente da má prestação de serviços de fiscalização,
conservação e segurança de via pública. Ação julgada parcialmente
procedente no 1o grau.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação apresentado por CONCESSIONÁRIA

AUTO RAPOSO TAVARES S.A. em face de PROMARKET TRANSPORTES LTDA. em
razão da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora
“para condenar a ré a restituir à autora o valor comprovadamente
pago em razão dos
danos causados no automóvel pelo acidente ocorrido, no montante a ser
regularmente
aferido em liquidação de sentença. Tal valor será devidamente

atualizado pela Tabela Prática do Eg. Tribunal de Justiça de São Paulo desde a data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do ajuizamento
da ação e, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação ”. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes a arcar cada qual
com 50% das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários advocatícios,
condenou a ré a arcar com o importe correspondente a 10% sobre o valor da
condenação, e a autora, em 10% da diferença entre o valor pretendido e o apurado
como devido em sede de liquidação de sentença.1
Apela a ré alegando a ausência de responsabilidade civil da
Concessionária; que o acidente decorreu de caso fortuito; e, subsidiariamente,
sustenta a necessidade de redução do quantum indenizatório proporcionalmente ao
grau de culpa do apelado.2
Sem contrarrazões.3
As partes manifestaram oposição ao julgamento virtual.4
É o relatório.
O recurso de apelação não merece prosperar, devendo ser mantida a r.
sentença a quo por seus próprios fundamentos.
1 Fls. 236-241, de lavra da MM. Juíza Dra. MARIANA HORTA GREENHALGH, da 8a Vara Cível da Comarca de
Osasco, cujo relatório se adota.
2 Fls. 245-257.
3 Fl. 267.
4 Fls. 273 e 277.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o apelante a ausência de responsabilidade pelos danos sub
judice , arguindo a ausência de nexo de causalidade entre a conduta omissiva da
Concessionária e o dano suportado pela apelada. Sustenta, ainda, que o obstáculo
que ocasionou o acidente é fruto de conduta exclusiva de terceiro.
De proêmio, cumpre salientar que a responsabilidade civil do réu no
evento é objetiva e não subjetiva, em razão da adoção da Teoria do Risco
Administrativo. Sendo assim, desnecessária a demonstração de culpa ou da qualidade
do comportamento respectivo, se omissivo ou se comissivo. Dessa forma, basta a
configuração dos elementos essenciais da responsabilidade civil, quais sejam o ato, o
dano e o nexo causal entre eles. O exame da culpa deverá ser realizado apenas no
caso de posterior ação regressiva promovida pela administração pública em face de
seus agentes.
Depreende-se dos autos a comprovação do evento danoso - acidente
automobilístico, da conduta - presença de pedra na pista, bem como do nexo de
causalidade.
Confirmado o ato e o dano, o exame que deve ser feito reside em
verificar eventual rompimento do liame de causalidade, o que não ocorreu no caso
em tela.
A concessionária ré tem o dever jurídico de manutenção das condições
seguras da via pública, adotando medidas ostensivas de prevenção e de fiscalização
permanentes visando a condição de tráfego das vias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sendo caso de responsabilidade objetiva, como explanado, observa-se
que na hipótese não é possível admitir qualquer das excludentes de
responsabilidade, já que, como bem observou a sentença, cuidou-se de fato
previsível no âmbito de atividade da ré.
Segundo se apurou no curso da instrução probatória, na semana
anterior tinha ocorrido situação semelhante, um adolescente estava arremessando
pedras naquele trecho da rodovia, pelo que a polícia tentou contê-lo, contudo, sem
sucesso.
O fato de a empresa concessionária possuir mecanismos para detecção
de más condições ou fazer inspeções regulares não é suficiente a evitar a afastar a
sua responsabilidade, tanto que não foi apta a evitar o acidente.
Por derradeiro, ressalto que a Lei no 8.987/95 expressamente estabelece
que empresas concessionárias de serviços públicos assumem a responsabilidade
objetiva da administração pública por danos eventualmente causados. Esse é o
entendimento do E. STJ:
“Quanto à ré, concessionária
de serviço público, é de se aplicar, em um
primeiro momento, as regras da responsabilidade
objetiva da pessoa
prestadora de serviços públicos, independentemente
da demonstração
da
ocorrência de culpa. Isso porque a recorrida está inserta na Teoria do
Risco, pela qual se reconhece a obrigação daquele que causar danos a
outrem, em razão dos perigos inerentes a sua atividade ou profissão, de
reparar o prejuízo”.
5
No curso da instrução probatória ficou comprovado o dano, bem como
5 STJ, REsp no 1,3303027-SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
6/11/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a presença da pedra grande em via de extrema importância, qual seja, Rodovia
Raposo Tavares.
Quanto ao valor da indenização, andou bem a r. sentença, tendo
julgado improcedente o dano moral, e condicionado o valor da indenização aos
danos materiais efetivamente suportados, a ser auferido em sede de liquidação de
sentença.
Na responsabilidade civil do Estado, extracontratual, o dano é
consumado no momento da infração do dever legal. Dessa forma, a mora que dá
razão aos juros moratórios existe a partir do fato danoso. É nesse sentido a
determinação do artigo 398 do Código Civil e do entendimento esposado na Súmula
no 54 do STJ, in verbis :
“Art. 398. Nas obrigações provenientes
de ato ilícito, considera-se
o
devedor em mora, desde que o praticou.”

“Os juros moratórios
fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade
extracontratual”.
Igualmente mantida a sucumbência fixada na r. sentença, a qual deverá
ser acrescida de honorários recursais ora fixados 5% sobre a condenação.
Para os devidos fins de direito, consideram-se prequestionados os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Pelos motivos expendidos, pelo meu voto proponho aos meus ilustres
pares que se negue provimento ao recurso de apelação nos termos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fundamentação acima.
José Orestes de Souza Nery, Desembargador